Tribunal: CARF
Processo: 10725.000796/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000796/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.640 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JOAQUIM FRANCISCO MELO SANGUEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO
DO PRESTADOR.
A falta do endereço do profissional no recibo de despesas médica, por si só,
não é suficiente para invalidar o documento.
DESPESAS MÉDICAS. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
DEDUÇÃO.
Para fins de possibilitar sua utilização como dedução da base de cálculo do
imposto, a descrição, nos recibos fornecidos, dos serviços médicos prestados,
deve ser suficiente para caracterizar a especialidade do profissional e a
natureza do tratamento, sendo dispensadas descrições mais pormenorizadas
que possam ferir o sigilo profissional ou expor desnecessariamente a situação
de saúde do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000796/2010-69
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.640 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000796/2010-69

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-47.235 da 2a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 26 e segs.).
Para o contribuinte retro qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento - IRPF de
fl(s). 4/8, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de R$5.383,04,
sendo de imposto suplementar, o valor de R$2.706,00, e o restante referente aos
acréscimos legais correspondentes, consoante nela discriminados.
Decorreu o lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do IRPF -
DAA/2008 apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado foi de imposto a pagar
de R$770,77, conforme demonstrativo à fl. 7. De acordo com a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fl(s). 5/6, foi apurada dedução indevida de despesas médicas,
no total de R$9.840,00, sob a justificativa: “os recibos de Lídia Ney da Fonseca não
informam o endereço completo da emitente e os de Alessandra P. de Souza, além disso,
não discrimina os procedimentos fisioterápicos realizados”.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a impugnação de fl(s). 2, instruída
com o(s) elemento(s) de fl(s). 10/13. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal
argumentando que oferece declarações dos profissionais com as informações
solicitadas.

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Sobre a dedução indevida a título de despesas médicas mister se faz transcrever a
legislação que a rege, na espécie, o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995,
que dispõe:
“Art. 80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
................................................................................................................
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;...” (grifei)
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Tais documentos devem ser fornecidos por estabelecimentos de saúde ou profissionais
elencados no caput do art. 80 do RIR/1999, legalmente habilitados, e, mais, devem
neles constar todos os requisitos estabelecidos também pelo citado art. 80, §1o - incisos
II e III, anteriormente transcrito.
Os requisitos exigidos no documento comprobatório da despesa médica, relacionados
no citado art. 80, são necessários para que permitam a perfeita identificação: 1) do
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.640 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000796/2010-69

responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação não há como se
vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento; 3) da forma de
pagamento, no caso de parcelamento, devendo ser discriminados data e valor de cada
uma das parcelas; 4) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 5) do tipo de
serviço médico realizado; 6) do beneficiário do serviço, o próprio contribuinte,
dependente ou terceiro; e 7) do emitente do documento: no caso de pessoas jurídicas,
nome, endereço, CNPJ e a identificação e assinatura da pessoa responsável pela emissão
do documento; no caos de pessoa físicas, nome, endereço e CPF e respectivo registro de
habilitação profissional no respectivo Conselho Regional de Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório da
despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF. A legislação regente da
matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser fielmente observados pela autoridade
fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade administrativa é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional.
É certo que os interessados em aproveitar despesas médicas como dedução da base de
cálculo do IRPF devem ter o cuidado em exigir dos prestadores de serviços o
documento hábil e seu perfeito preenchimento, ou seja, com todos os requisitos
anteriormente elencados; caso contrário, se apresentarem para análise fiscal documentos
sem as exigências da lei tributária ficam sujeitos às suas desconsiderações.
Com base nisso, então, passa-se ao exame dos documentos que instruíram a
impugnação apresentada, apensados a fls. 10/13.
Na declaração de fl. 10, de Alessandra P. de Souza, foi aposta uma assinatura
completamente diferente das dos recibos de fls. 11/12, além do que nela não constou o
carimbo contendo o registro da profissional no seu Conselho de Classe; tais fatos põem
em dúvida se foram as mesmas pessoas que assinaram esses documentos. Assim sendo,
é de se manter a glosa da dedução correspondente, no valor de R$8.200,00.
Já a declaração de fl. 13, emitida por Lídia Ney da Fonseca está correta e traz a
informação exigida; assim, não havendo notícia nos presentes autos de que a autoridade
revisora tenha envidado maiores esforços no sentido de que fosse comprovada pelo
declarante a efetiva realização das despesas médicas pleiteadas como dedução, em
especial, a efetividade dos pagamentos correspondentes, não há alternativa para este
relator senão a de restabelecera dedução correspondente, no valor de R$1.640,00.
Cumpre, contudo, esclarecer ao interessado que o fato de não terem sido detectados
quaisquer indícios de que os pagamentos referentes às despesas médicas ou não
ocorreram ou foram inferiores aos valores expressos nos recibos correspondentes, não
cria óbices legais para futuras averiguações que, logrando êxito em demonstrar a
inexatidão dos elementos apresentados pelo contribuinte, darão lugar à penalização dos
responsáveis com base no artigo 1o da Lei no 8.137/1990, que trata de crimes contra a
ordem tributária.
Em face do exposto, é de se excluir da exigência tributária o imposto suplementar no
valor de R$451,00 (R$1.640,00 x 27,5%), e respectivos acréscimos legais.
Voto, pois, no sentido de considerar procedente em parte a impugnação de fl(s). 2.

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/11/2013, Recurso Voluntário, fl. 37, sustentando, em apertada síntese, que a
diferença nas assinaturas deu-se pelo fato de a profissional ter rubricado um documento e
assinado o outro por extenso. Acrescenta novo recibo com o carimbo da profissional onde consta
o número de registro no conselho de classe.

É o relatório.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.640 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000796/2010-69

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos a Alessandra
Pinheiro de Souza (R$ 8.200,00) são suficientes para provar o alegado, para fins de sua
utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste
anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.640 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000796/2010-69

Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, como já cima descrito, temos do documento de lançamento,
na parte “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 10) a denominação da infração
apontada como “dedução indevida de despesas médicas”, seguida do valor da glosa efetuada e
da descrição genérica “indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução”. Logo abaixo no citado
documento, ainda na descrição dos fatos, lê-se:
Alessandra P. de Souza valor R$ 8.200,00 recibos não apresentam o endereço completo
do emitente/profissional dos serviços prestados, não identifica os procedimentos
fisioterápicos realizados.

Foram essas, portanto, as pendências expressamente apontadas pela autoridade
fiscal para a não aceitação dos recibos apresentados no curso da ação fiscal como suficientes
para comprovar as despesas médicas em questão, e que ao final ensejou o lançamento do crédito
tributário: a falta no recibo do endereço do profissional e a falta de descrição dos procedimentos
Conforme já acima esclarecido, o Fisco poderia ter, de forma clara e expressa,
solicitado elementos adicionais para formação de sua convicção, inclusive comprovação do
efetivo pagamento, mas optou por não fazê-lo.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.640 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000796/2010-69

No julgamento da impugnação, o relator na instância anterior apontou ainda
divergência entre as assinaturas dos recibos e da declaração fornecida e ainda a falta do carimbo
com o registro da profissional no conselho de classe.
É cediço que esta turma do CARF tem assentado jurisprudência no sentido de que
a ausência no recibo médico do endereço do profissional, por si só, não é suficiente para
invalidar o documento.
Quanto à descrição do serviço, é suficiente para o Fisco, para o fim a que se
destina, a informação fornecida de que se trata de tratamento psicoterapêutico, até mesmo pelas
questões de sigilo profissional envolvidas.
Em relação às demais pendências apontadas na DRJ, as mesmas ficam resolvidas
com a explicação do recorrente de que a profissional rubricou um documento e assinou o outro
por extenso e também com a nova declaração da profissional anexada à fl. 39, constando o
carimbo da mesma.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas com a fisioterapeuta Alessandra Pinheiro de Souza (R$ 8.200,00).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 50
DF CARF MF
Original